Tribunal: TJBA
Processo: 8068940-57.2023.8.05.0001
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal

Processo
:
CARTA TESTEMUNHÁVEL n.
8068940-57.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal

REQUERENTE: VALDECY BASTOS MIRANDA SOUSA

Advogado(s)
:
ICARO LUIZ SILVA MARQUES

REQUERIDO: ELIAMARA DANTAS DOS SANTOS

Advogado(s)
:
JANAINA GRACA COSTA PEREIRA CORREIA

A

ACÓRDÃO

EMENTA:

CARTA TESTEMUNHÁVEL.
NEGATIVA DE SEGUIMENTO A
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
INTERPOSTO EM FACE DE DECIS
ÃO
QUE
EXTINGUIU
AÇÃO PENAL PRIVADA
, SEM ANÁLISE DE MÉRITO,
ANTE O NÃO RECOLHIMENTO
DA
INTEGRAL
IDADE
DAS CUSTAS PROCESSUAIS
. ALEGAÇÃO DE QUE O CASO EM COMENTO PREENCHE HIPÓTESE DE CABIMENTO PREVISTA
EM LEI
.
ACOLHIMENTO
.
IRRESIGNAÇÃO QUE ENCONTRA SUPORTE NO ARTIGO 581, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL (CPP), O QUAL PREVÊ O CABIMENTO DE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO DA SENTENÇA QUE “NÃO RECEBER A DENÚNCIA OU A QUEIXA”. POSSIBILIDADE DE INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DO DISPOSITIVO: PRECEDENTES. QUEIXA-CRIME REJEITADA PELO MAGISTRADO
A QUO
EM RAZÃO DE SUPOSTO DESCUMPRIMENTO, PELA QUERELANTE, DE CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE DA AÇÃO, QUAL SEJA, O RECOLHIMENTO INTEGRAL DAS CUSTAS PROCESSUAIS, NA EXEGESE DOS ARTIGOS 800,
CAPUT
E § 2.º, E 395, INCISO II, AMBOS DO CPP. ADEQUAÇÃO DA VIA OUTRORA ELEITA.
DECI
SÃO A QUO QUE DEVE SER REFORMADA.

CARTA TESTEMUNHÁVEL PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Cart
a Testemunhável n.º
8068940-57.2023.8.05.0001
, na qual figura como
Testemunhante
VALDECY BASTOS MIRANDA SOUSA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e
D
AR PROVIMENTO
à Carta Testemunhável,
para admitir e conceder trânsito ao Recurso em Sentido Estrito outrora interposto,
nos t
ermos do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora